Tribunal: STF
Processo: ADI 263
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-16
Data de publicação: 1990-05-16

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, ART. 130: CONTROVERSIA EM TORNO DE SUA INTELIGENCIA, A
SABER SE IMPÕE OU NÃO A INTEGRAÇÃO DE SEUS MEMBROS NOS QUADROS DO
MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM. CAUTELAR INDEFERIDA, NA AUSÊNCIA DOS SEUS
PRESSUPOSTOS.